Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722506-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO RECORRIDO: LORENA CRISTINA DE LIMA, PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA, VALDEVINO DOS SANTOS CORRÊA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. 1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão da matéria em decisão interlocutória não agravável permite que a parte a discuta em sede de preliminar de apelação conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A concessão de efeito suspensivo deve ser requerida pelo meio adequado e mediante fundamentação relevante. 4. A legitimidade ad causam trata da relação subjetiva necessária de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de acolhimento da demanda. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor para a aferição da legitimidade; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. 5. O cerceamento ao direito de defesa deriva da não observância pelo Juízo da norma constitucional que garante às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). 6. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas requeridas não são relevantes para a solução da demanda 7. A denunciação da lide é permitida em casos em que o denunciado não participa da mesma relação jurídica estabelecida entre o denunciante e o autor da demanda 8. A assunção de dívidas é um ato formal previsto no art. 299, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. O credor deve ser notificado formalmente e claramente acerca da assunção da dívida. Uma conversa informal em aplicativo Whatsapp é insuficiente para caracterizar a comunicação e anuência do credor quanto à assunção da dívida. 9. A assinatura dos contratantes no instrumento contratual possui presunção de veracidade, o que exige prova robusta em contrário para demonstrar a ausência de participação no negócio jurídico. 10. Apelação de Valdevino dos Santos Correa parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de Roberto de Miranda Ribeiro Bueno desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e contraditório; b) artigo 125, inciso II, do CPC, defendendo o cabimento da denunciação da lide contra corréu que já integra a relação processual; e c) artigos 113, § 1o, inciso IV, 104, 299 e 422, todos do Código Civil, aduzindo violação ao princípio da boa-fé objetiva e a liberdade de forma no negócio jurídico. Afirma que os elementos probatórios apresentados confirmam a validade da assunção de dívida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 125, inciso II, do CPC, e 113, § 1o, inciso IV, 104, 299 e 422, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A denunciação da lide é permitida em casos em que o denunciado não participa da mesma relação jurídica estabelecida entre o denunciante e o autor da demanda. (...) A assunção de dívidas é um ato formal previsto no art. 299, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. O credor deve ser notificado formalmente e claramente acerca da assunção da dívida. Uma conversa informal em aplicativo Whatsapp é insuficiente para caracterizar a comunicação e anuência do credor quanto à assunção da dívida.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003